Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. COMPARECIMENTO. DEVEDOR. MORA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.
2 Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969).
3. O comparecimento do devedor nos autos é suficiente para suprir quaisquer defeitos da notificação.
4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.